Tribunal: STF
Processo: ACO 1908
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA PRÉVIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA UNIÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É desarrazoada a anotação do Poder Executivo e órgãos da administração direta a ele vinculados nos cadastros de restrição ao crédito em razão do suposto descumprimento de convênios sem que se obedeça ao devido processo legal em suas dimensões material e substancial.



    2. Em relação ao recurso interposto pela União, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. 



    3. In casu, o autor teve reconhecida sua inscrição indevida nos cadastros federais restritivos de crédito, isto é, não deu causa à propositura da presente demanda. Na fixação dos honorários advocatícios, o princípio da sucumbência deve ser examinado em conjunto com o principio da causalidade. 



    4. No que concerne ao quantum da verba honorária, o elevado valor da causa e o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, impõem a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), razão pela qual se mantém a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.